Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706519-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILTON MARIO DE JESUS AGRAVADO: LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADENILTON MARIO DE JESUS (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por LUCAS BRITO HORN, processo n. 0703146-09.2023.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 226675740 da origem): “Considerando os valores demonstrados e custeados pelo requerido para equipar o veículo (Id. 198790354), objeto dos autos, vê-se afastada a alegação de hipossuficiência, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Nada a prouver quanto a matéria de defesa apresentada em Id.198787430 porque o prazo de contestação já transcorreu. Anote-se concluso para sentença.” Inconformado, o requerido recorre. Narra que “O agravante teve seu pedido de gratuidade da justiça indeferido sob o fundamento de que a aquisição de acessórios para o veículo objeto da demanda, no valor de R$ 24.000,00 (ID 198790354), evidenciaria capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. Contudo, referido entendimento revela-se equivocado, uma vez que os valores pagos pelos acessórios do veículo não provêm de uma renda atual ou da época em que adquirido o veículo, mas sim de quantias/economias que o Agravante havia guardado ao longo de muitos anos de trabalho.” Diz que esta trabalhando com vínculo há dois meses, percebendo remuneração bruta de R$ 2.745,22 e líquida de R$ 1.802,70, valor que o enquadra perfeitamente nos requisitos para concessão da gratuidade da justiça. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, concedendo ao recorrente a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, de plano, urgência ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois nos autos de origem inexiste ato processual pendente de recolhimento de custas para ser realizado. Desse modo, ausente requisitos cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator